Tribunal: TJPA
Processo: 0001903-36.2016.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS ? ROUBO MAJORADO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO NOS AUTOS ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS) ? IMPROVIDO ? A DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM SE MOSTRA ESCORREITA ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES): É improcedente o pleito. Considerando-se que a res furtiva não foi recuperada, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa das vítimas em Juízo as quais são uníssonas no sentido de que os apelantes as abordaram e mediante ameaça exercida com objeto que simulava ser uma arma, as tomaram de assalto, sendo que o apelante Alberson ficou na motocicleta para dar a fuga após o roubo, já o recorrente Bruno foi quem revistou as vítimas, sendo que este chegou a apalpar os seios e a região genital da vítima Regiane, e ainda subtraiu R$ 10,00 (dez) reais do seu esposo, a vítima Lucival, o qual confirmou a versão em Juízo, sendo que ambas as vítimas em Juízo afirmaram não ter dúvida de que os recorrentes eram as pessoas que lhes assaltaram.As versões das vítimas foram corroboradas em Juízo pela narrativa da testemunha de acusação policial militar que atuou na prisão em flagrante dos recorrentes.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao concurso de agentes, quando as provas dos autos, em especial as narrativas das vítimas em Juízo, os apelantes tinham liame subjetivo para perpetrarem os delitos, sendo que o apelante Alberson tinha a função de dar a fuga após o crime, e Bruno atuaria diretamente no recolhimento dos bens das vítimas.Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do delito para o de furto simples, quando devidamente configurados todos os elementos para manter a condenação dos apelantes pelo delito de roubo majorado.Por fim, destaca-se que o delito de roubo no presente caso ocorrera na forma consumada, quando as provas dos auto comprovam a inversão da posse da res furtiva, já que os recorrentes chegaram a se evadir do local do crime, e foram presos momentos após.2 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? APELANTE ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantidos valorados negativamente os vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao apelante, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, haja vista aquele Juízo ter afastado a pena do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados de forma negativa, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento de pena contidas no art. 157, §2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de agentes), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo ter cometido erro material na soma da pena de multa, mantém-se o patamar da multa fixado na sentença nesta fase, qual seja 60 (sessenta) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem para o apelante.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b? do CPB.2 ? RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001903-36.2016.8.14.0037
APELANTE:
ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS
APELANTE:
BRUNO DA MOTA LOPES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO NOS AUTOS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS) - IMPROVIDO - A DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM SE MOSTRA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
É improcedente o pleito. Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa das vítimas em Juízo as quais são uníssonas no sentido de que os apelantes as abordaram e mediante ameaça exercida com objeto que simulava ser uma arma, as tomaram de assalto, sendo que o apelante Alberson ficou na motocicleta para dar a fuga após o roubo, já o recorrente Bruno foi quem revistou as vítimas, sendo que este chegou a apalpar os seios e a região genital da vítima Regiane, e ainda subtraiu R$ 10,00 (dez) reais do seu esposo, a vítima Lucival, o qual confirmou a versão em Juízo, sendo que ambas as vítimas em Juízo afirmaram não ter dúvida de que os recorrentes eram as pessoas que lhes assaltaram.

As versões das vítimas foram corroboradas em Juízo pela narrativa da testemunha de acusação policial militar que atuou na prisão em flagrante dos recorrentes.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao concurso de agentes, quando as provas dos autos, em especial as narrativas das vítimas em Juízo, os apelantes tinham liame subjetivo para perpetrarem os delitos, sendo que o apelante Alberson tinha a função de dar a fuga após o crime, e Bruno atuaria diretamente no recolhimento dos bens das vítimas.

Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do delito para o de furto simples, quando devidamente configurados todos os elementos para manter a condenação dos apelantes pelo delito de roubo majorado.

Por fim, destaca-se que o delito de roubo no presente caso ocorrera na forma consumada, quando as provas dos auto comprovam a inversão da posse da
res furtiva
, já que os recorrentes chegaram a se evadir do local do crime, e foram presos momentos após.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - APELANTE ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
mantidos valorados negativamente os vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime
, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, haja vista aquele Juízo ter afastado a pena do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados de forma negativa, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento de pena contidas no art. 157, §2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de agentes), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo ter cometido erro material na soma da pena de multa, mantém-se o patamar da multa fixado na sentença nesta fase, qual seja 60 (sessenta) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem para o apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.
2 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001903-36.2016.8.14.0037
APELANTE:
ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS
APELANTE:
BRUNO DA MOTA LOPES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS
e
BRUNO DA MOTA LOPES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, ambos à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória, em suma, que no dia 24/02/2016, por volta das 00:30h, na Rua 24 de dezembro, nas proximidades do matadouro municipal de Oriximiná/PA, os denunciados
ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS
e
BRUNO DA MOTA LOPES
, tentaram subtrair, mediante emprego de um objeto que parecia ser uma arma de fogo, aparelhos celulares e dinheiro das vítimas Regiane Mendonça dos Santos e Lucival Vinente Gemaque, somente não consumando o crime, em razão da presença de policiais militares nas proximidades.

Na ocasião chegaram a levar a quantia de R$ 10,00 (dez reais), da vítima Lucival, e tentaram levar a motocicleta das vítima, Marca Honda, modelo Bros, porém os acusados desistiram em razão de terem avistado uma viatura da polícia, tendo empreendido fuga do local.

Em seguida a policiais militares foram acionados, e ao empreenderem diligências, lograram êxito em localizar os denunciados, tendo as vítimas os reconhecido , razão pela qual os mesmo foram levados para a Delegacia local para as medidas de praxe.

A denúncia fora recebida em 10/03/2016. (fl. 61 )

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 149/153)

Inconformados,
ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS
e
BRUNO DA MOTA LOPES
interpuseram recursos de Apelação, com razões recursais às fls. 166/172 e fls. 211/215-v.
DAS RAZÕES DE

ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS (fls. 166/172)

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, requer a absolvição.

Assevera que deve ser afastada a majorante referente ao concurso de agentes.

Alega que caso ultrapassadas as teses anteriores, deve ser o delito ser desclassificado para o de furto simples tentado, haja vista que o apelante em momento algum teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Por fim, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena.
DAS RAZÕES DE

BRUNO DA MOTA LOPES (fls. 211/215-v)

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pelo que, em atenção ao
in dubio pro reo
, deve ser o apelante absolvido.

Às fls. 218/226,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 187)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 230/235-v)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES)

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina materialidade e a autoria do delito de roubo majorado perpetrado pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa das vítimas em Juízo as quais são uníssonas no sentido de que os apelantes as abordaram e mediante ameaça exercida com objeto que simulava ser uma arma, as tomaram de assalto, sendo que o apelante Alberson ficou na motocicleta para dar a fuga após o roubo, já o recorrente Bruno foi quem revistou as vítimas, sendo que este chegou a apalpar os seios e a região genital da vítima Regiane, e ainda subtraiu R$ 10,00 (dez) reais do seu esposo, a vítima Lucival, o qual confirmou a versão em Juízo, sendo que ambas as vítimas em Juízo afirmaram não ter dúvida de que os recorrentes eram as pessoas que lhes assaltaram.

As versões das vítimas foram corroboradas em Juízo pela narrativa da testemunha de acusação policial militar que atuou na prisão em flagrante dos recorrentes.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (fls. 100/101-v):
REGIANE MENDONÇA DOS SANTOS - VÍTIMA
: Ao Ministério Público respondeu: QUE no dia dos fatos estava a depoente juntamente com seu esposo no campinho próximo ao Matadouro Municipal; QUE percebeu a aproximação dos réus, montados em uma motocicleta e desconfiou que se tratava de um assalto, razão pela qual comentou com seu esposo que seriam roubados e jogou seu aparelho celular no capim; QUE o réu Alberson permaneceu na motocicleta e o réu Bruno aproximou-se da depoente e anunciou o assalto; QUE o réu Bruno falou que era para passar tudo o que tinham, senão iria atirar; QUE Bruno revistou o esposo da depoente subtraindo a quantia de RS 10,00 e perguntava do celular; QUE posteriormente Bruno se aproximou da depoente e a revistou inclusive apalpando seus seios e na região genital, chegando a rasgar o bolso de sua bermuda; QUE os acusados tiraram o "cachimbo" da vela da motocicleta, para que as vítimas não pudessem segui-los e logo após passou uma viatura da Polícia Militar; QUE os acusados se evadiram e a depoente e seu esposo pediram socorro para a Polícia Militar; QUE os policiais militares diligenciaram e prenderam os réus em menos de cinco minutos; QUE quando os acusados foram presos portavam uma furadeira; QUE quando a depoente foi abordada pelo réu Bruno o mesmo levantou a blusa mostrando que portava uma arma na sua cintura; QUE a depoente acreditava ser uma arma de fogo, porém após a prisão dos mesmos a Polícia constatou que era uma furadeira; QUE reconhece sem sombras de dúvidas os réus aqui presentes como sendo as pessoas que lhe assaltaram; QUE os acusados não estavam de capacetes. Sem mais perguntas. Dada a palavra a advogada de defesa respondeu: QUE: confirma integralmente o depoimento prestado perante a Autoridade Policial (fls.04/05); QUE não sabia que o objeto que Bruno portava era uma furadeira; QUE a ação demorou cerca de dois minutos; QUE o réu que estava na moto era mais agressivo; QUE o réu Alberson ameaçou as vítimas na Delegacia; QUE acredita que o réu Alberson avistou a Polícia; QUE o local era escuro; QUE o réu Alberson estava há cerca de vinte metros de distância da vítima.
LUCIVAL VINENTE GEMAQUE - VÍTIMA
: Ao Ministério Público respondeu: QUE o fato ocorreu por volta de meia noite; QUE reconhece os réus aqui presentes como autores do roubo; QUE estava no banco perto do matadouro com sua esposa, ocasião que os réus passaram em uma motocicleta; QUE retornaram tendo o réu Bruno descido da motocicleta e apontado um objeto que parecia ser uma arma de fogo; QUE neste momento, Bruno anunciou o assalto; QUE o réu Alberson estava pilotando a motocicleta; QUE Bruno após anunciar o assalto colocou o objeto na sua cintura e chegou próximo ao depoente; QUE antes do assaltante se aproximar o depoente conseguiu jogar no capim seu aparelho celular; QUE Bruno subtraiu o dinheiro que estava em seu bolso no valor de R$ 10,00; QUE ficava perguntando pelo celular, dizendo que não estava de brincadeira e que iria atirar; QUE Bruno revistou o depoente e em seguida a esposa do depoente; QUE como Bruno estava demorando, o réu Alberson questionou, desceu da moto e se aproximou; QUE os assaltantes tiraram o "cachimbo da vela" da moto do depoente e se evadiram do local, após aproximação da viatura da Polícia Militar; QUE o depoente e sua esposa contaram o ocorrido aos policiais; QUE os policiais efetuaram a prisão dos réus e o depoente e sua esposa os reconheceram. Sem mais perguntas, Dada a palavra a advogada de defesa respondeu: QUE o local é meio escuro; QUE o local onde as motos estavam e o local onde as vítimas estavam eram de vinte metros de distância; QUE a ação ocorreu em quatro minutos; QUE a furadeira era preta; QUE não deu para perceber que o objeto era uma furadeira; QUE sua esposa desconfiou que aquele objeto não se tratava de uma arma; QUE sua esposa lhe falou isso quando já estavam em casa; QUE o réu Alberson foi até o meio do campo, mas retornou momento que o réu Bruno o acompanhou; QUE não tem dúvida de que foram os réus quem lhe assaltaram.
CB/PM BENEDITO FERREIRA BORGES - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
: Ao Ministério Público respondeu: QUE no dia dos fatos o depoente estava atendendo uma ocorrência no Posto Santo Antônio, ocasião em que a vítima Regiane chegou correndo, dizendo ter sido assaltada por dois rapazes que estavam em uma motocicleta; QUE o depoente recordou que havia acabado de passar uma motocicleta com dois rapazes semelhantes ao declarado pela mesma e diligenciaram conseguindo efetuar a prisão dos mesmos: QUE foi apreendido em poder do réu Bruno uma furadeira pequena, parecida com uma arma de fogo; QUE os réus tinham subtraído o cachimbo da motocicleta das vítimas e a vítima e seu esposo ficaram no posto; QUE ao efetuar a prisão dos réus o depoente os conduziu inicialmente ao Posto e as vítimas reconheceram imediatamente os mesmos, como os indivíduos que lhe haviam assaltados; QUE após isso levaram os réus para a Delegacia e fizeram a apresentação dos mesmos; QUE no momento da prisão os réus negaram a prática do crime. Sem mais perguntas. Dada a palavra a advogada de defesa respondeu: QUE chegou a ver o local dos fatos; QUE é bastante escuro; QUE da rua até o local onde as vítimas estavam eram de trinta metros; QUE a furadeira era cinza e preta; QUE as vítimas não tiveram dúvidas no reconhecimento dos réus.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento da majorante referente ao concurso de agentes, quando as provas dos autos, em especial as narrativas das vítimas em Juízo, os apelantes tinham liame subjetivo para perpetrarem os delitos, sendo que o apelante Alberson tinha a função de dar a fuga após o crime, e Bruno atuaria diretamente no recolhimento dos bens das vítimas.

Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do delito para o de furto simples, quando devidamente configurados todos os elementos para manter a condenação dos apelantes pelo delito de roubo majorado.

Por fim, destaca-se que o delito de roubo no presente caso ocorrera na forma consumada, quando as provas dos auto comprovam a inversão da posse da
res furtiva
, já que os recorrentes chegaram a se evadir do local do crime, e foram presos momentos após.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - APELANTE ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

O vetor judicial
culpabilidade
assim fora valorado:
¿Culpabilidade elevada¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que segundo a narrativa da vítima Regiane, o apelante Alberson era o mais agressivo dos dois, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
fora valorada da seguinte forma:
¿são desfavoráveis, o réu agiu de forma ousada¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o apelante e seu comparsa atuaram durante a madrugada (00:30), de modo a garantir maiores chances de êxito no delito, ante o movimento nas vias públicas neste horário ser reduzido.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
mantidos valorados negativamente os vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime
, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, haja vista aquele Juízo ter afastado a pena do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados de forma negativa, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento de pena contidas no art. 157, §2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de agentes), pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo ter cometido erro material na soma da pena de multa, mantém-se o patamar da multa fixado na sentença nesta fase, qual seja 60 (sessenta) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem para o apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator